Tribunal: TJDFT
Processo: 0733432-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. LIMITAÇÃO A DOZE HORAS. NÃO CABIMENTO. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. SÚMULA 302 E 597 DO STJ. RESOLUÇÃO N. 13/1988 DO CONSU. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte Ré, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, ante a sentença proferida na ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos para: “a) condenar a ré a proceder à autorização e ao custeio da internação e de todos os procedimentos médico e cirúrgico necessários ao reestabelecimento da saúde da autora, conforme prescrição médica; b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da sentença e acrescido de juros de mora, à taxa legal (taxa referencial Selic, deduzido o IPCA), desde a citação”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se saber se devida a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 4.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 4.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas.
5. A Resolução n. 13/1988 do CONSU – Conselho Suplementar de Saúde, está em desconformidade com a Súmula n. 302 do STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, bem como com a Súmula 597 do STJ, segundo a qual, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
6. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 6.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. Considerando os escopos do instituto dos danos extrapatrimoniais, o valor estipulado em sentença deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Honorários majorados.

_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990; arts, 12, V, ‘c’, 35-C da Lei n. 9.656/98; Resolução n. 13/1998 do CONSU, Lei n. 11.935/2009; o art. 3o, inc. XIV, da Resolução n. 259, da ANS

Jurisprudência relevante citada: Súmulas ns. 302 e 597 do STJ; (AgRg no AREsp 760.380/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019; Acórdão 1321578, 07028318920208070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 6/3/2021; (Acórdão 1278527, 07064219520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 8/9/2020.